Tribunal: TCU
Processo: 028.357/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5779/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o presente processo tem o mesmo representante e mesma matéria representada, em relação ao TC Processo 036.740/2019-5 , sendo conveniente o tratamento em conjunto. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apensar definitivamente, com fulcro no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, os presentes autos ao TC Processo 036.740/2019-5 . 1. Processo TC- Processo 028.357/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gustavo Kenner Alcantara, procurador da república no município de Franca/SP. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.